Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005911-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - CPF: 034.157.681-63 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DALVANE SANTANA - CPF: 033.313.361-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - CPF: 034.157.681-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO SANTANA - CPF: 035.212.921-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SANTANA - CPF: 021.620.711-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SANTANA - CPF: 033.888.231-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA SANTANA - CPF: 050.965.381-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 107.606.609-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUES PEDRO DA ROSA - CPF: 867.069.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMAR TEODORO DE BRITO - CPF: 874.560.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIZI DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 522.320.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUPRESSÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. SUPRESSÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO.
PRELIMINAR

DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DA MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA. FATO NOVO.
FINALIZAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. TÍTULO JUDICIAL SUPERVENIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
.
DECISÃO ACERTADA. VULTOSO PREJUÍZO. CRIMES PRATICADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADORA E POR MEIO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PRISÃO DOMICILIAR ESCORREITA.
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O
PARECER
.

1.

A existência de fato novo, consistente na finalização da fase instrutória, autoriza a revisitação da matéria, sobretudo diante da superveniência de novo título judicial confirmando a medida constritiva.

2.
Diante da notícia de que a paciente é mãe de uma criança com menos de 12 anos de idade, a custódia preventiva imposta em seu desfavor foi substituída por prisão domiciliar
cumulada com outras providências cautelares mais brandas.

3.
Estabelecida com base na repetição das condutas delitivas ao longo de oito anos, na gravidade concreta das condutas e no vultoso prejuízo causado aos cofres públicos (R$ 17.000.000,00), a prisão domiciliar se afigura legítima e consentânea com a realidade processual.

4.

Se os autos não contam com indicativos mínimos de que o recolhimento domiciliar deixou de ser indispensável para desarticular organização criminosa – supostamente liderada pela paciente – e assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo, a cautela deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes alegam que
Dalvane Santana
vem sendo submetida a coação ilegal desde que
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT

indeferiu o pedido de revogação da sua

prisão domiciliar.

Esclarecem que por ser mãe de uma criança com menos de 12 anos de idade, a custódia preventiva foi
substituída
pela
prisão domiciliar
, cumulada com outras providências cautelares menos gravosas.

Sustentam, contudo, a
ilegalidade

da prisão domiciliar
, pois além de não demonstrados os pressupostos autorizadores da cautela extrema nos autos (art. 312 do CPP), a paciente tem cumprido as condições impostas e comparecido a todos os atos processuais, cenário a indicar a
falta de fundamentação idônea
da negativa judicial.

Deste modo, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que a
prisão domiciliar seja revogada
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 82742457).

Anexaram documentos (ID 56769488 a 56771476).

Em sede de liminar, a medida foi
indeferida
(ID 84012983) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 85465472).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
não conhecimento
do
mandamus
ou, se conhecido, pela
denegação
da ordem (ID 85749986),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
– Organização criminosa – Crimes contra a ordem tributária – Prisão preventiva substituída por domiciliar – Alega ausência de fundamentação em pressupostos da custódia – Pedido de revogação da prisão domiciliar – Matéria já analisada no julgamento do HC no 1018779-08.2020.8.11.0000 – Inexistência de fato novo a ensejar, novamente, o exame da pertinência da prisão domiciliar – Reiteração HC anterior – Não conhecimento – Julgado do e. TJMT –
Parecer pelo não conhecimento do
writ
. Se conhecido, pela denegação da ordem
.

A seguir, um dos impetrantes anexou petição reforçando os argumentos ventilados na inicial (ID 86636978).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021